Tribunal: TJDFT
Processo: 0766432-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR CONFIGURADA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL (R$ 6.000,00) CONFIGURADO.

1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.

2. É dever do fornecedor de serviços prestar informações claras ao consumidor, conforme Política Nacional de Consumo, nos termos do artigo 4.° do CDC c/c o artigo 2.o da Resolução n.o 556 da ANAC. Sem comprovação nos autos de que os recorridos tenham sido informados do cancelamento do voo, resta configurada a falha no dever de informar.

3. O cancelamento de voo internacional sem aviso e a negligência aliada ao descaso em resolver o problema do consumidor, violam a expectativa dos consumidores e constitui falha na prestação de serviços, como bem pontuado na r. sentença.

4. Dano material. Evidenciada a falha de serviço, deve a recorrente responder pelo dano material devidamente comprovado, qual seja, a devolução dos pontos de programa de milhagens gastos pelos consumidores para a compra das passagens aéreas.

5. Dano moral. No arbitramento do valor da indenização por dano moral é impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade; essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, já que impossível de equiparação econômica. A fixação deve considerar tais diretrizes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a situação do caso concreto. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1618330.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.